Tribunal: TJMT
Processo: 1003795-51.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003795-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERIKA CAVALCANTE SILVA - CPF: 808.656.151-87 (APELANTE), QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), DIEGO TORRES SILVEIRA - CPF: 963.526.800-97 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015 – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO
A QUO
– PREMISSA ERRÔNEA CARACTERIZADO - NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE - ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO – ARGUIÇÃO DE MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM -

OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – OFENSA CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Concedida a gratuidade de justiça, em sede de agravo de instrumento, afasta-se a necessidade de recolhimento das custas, por conseguinte, a sentença é nula, devendo retornar os autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do processo.

Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, que sequer foram apreciadas pelo Juízo
a quo
, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta por
ÉRIKA CAVALCANTE SILVA
,
contra
r.
sentença proferido pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1003795-51.2024.8.11.0041 - AÇÃO DE PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,

que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: na nulidade da sentença por inobservância ao beneficio da gratuidade da justiça; b) da concessão de tutela de urgência recursal; c) da aplicação do legislação pertinente a repactuação de dívidas (lei do superendividamento).

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, nos termos da fundamentação.

A parte Recorrida, BANCO DO BRASIL S/A, apresentou contrarrazões (id. 219443155 - Pág. 1/7), pugnando pelo desprovimento da apelação e ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbências.

A parte Recorrida, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, apresentou contrarrazões (id. 219443156 - Pág. 1/3), pugnando pelo desprovimento da apelação e ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbências.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposta por
ÉRIKA CAVALCANTE SILVA
, contra
r.
sentença proferido pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1003795-51.2024.8.11.0041 - AÇÃO DE PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,

que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto à regularidade ou não da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art.
321
,
parágrafo único
do
CPC
.

DECIDO
.

Sobressai dos autos ter a parte autora proposta ação de pedido de repactuação de dívidas (lei do superendividamento) com obrigação de fazer e com pedido de tutela antecipada, motivada pelo “pelo fato de a requerente está passando por grandes dificuldades financeiras em razão de superendividamento perante aos requeridos. A autora da demanda é policial militar há mais de vinte e três anos de serviço na instituição estatal mato-grossense, exercendo o cargo de 2° Sargento PM, recebe salário mensal bruto de R$ 11.632,65 e líquido (descontados Imposto de Renda e Previdência) no valor de R$ 8.416,85 (oito mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), (holerite em anexo), sendo necessário fazer, esporadicamente atividades complementares na própria Polícia Militar (Atividade Voluntária de Fiscalização de Trânsito em Mato Grosso – Lei Estadual n° 10.914 de 09/07/2019 e Lei Estadual n° 723 de 01/04/2022 que trata, entre outras, da indenização pela prestação de serviços em jornadas extraordinárias), para assim, complementar sua renda mensal, com o propósito de suprir as despesas decorrentes do sustento familiar, uma vez que seu salário está com uma quantidade excessiva de descontos tanto em folha de pagamento (holerite), quanto em débitos em conta corrente – extrato anexo” (id. . 219442670 - Pág. 4).

Distribuída a exordial, o Julgador de piso prevento, assim, deliberou:

“Intime-se o autor para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais, de acordo com o que dispõe a Resolução TJMT/OE Nº 02 de 11 de março de 202 art. 1º, sob pena de indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC). Após, volte-me concluso para ulteriores deliberações” (id. 219442684 - Pág. 1).

Ato contínuo, a parte apelante, em
06/02/2024
, aportou aos autos pedido de reconsideração de decisão judicial, suscitando não ter o MM. Juiz analisado o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, tendo deliberado diverso da norma vigente, reiterando o pedido em
08/02/2024
.

O Julgador singular, instando, indeferiu o pedido de gratuidade, consequentemente, determinou a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento, consoante id. 219442688 - Pág. 1/3, datada de
16/02/2024
.

Sem manifestação pela parte autora/recorrente, o MM. Juiz singular prolatou sentença de extinção, em
15/03/2024
, fazendo nos seguintes termos:

“Vistos etc. A parte autora ERIKA CAVALCANTE SILVA foi intimada para manifestar nos autos, comprovando o recolhimento das custas. Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação determinada. Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. C. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito” (id. 219442695 - Pág. 1/2).

Em
18/03/2024
, a parte apelante peticionou nos autos, informando acerca da interposição de agravo de instrumento sob nº
1003784-48.2024.8.11.0000
e da decisão de minha relatoria, pugnando, assim, pela retratação e prosseguimento do feito, cf. id. 219442696 - Pág. 1/2.

Em
21/03/2024
, aviou embargos de declaração, com escopo de modificar a sentença, cf. id. 219442698 - Pág. 1/4. Contudo, os embargos foram rejeitados (id. 219443151 - Pág. 1/3).

Diante da rejeição dos embargos, somado a ausência de retratação pelo magistrado, a autora interpôs recurso de apelação.

Da análise dos autos, entendo que razão assiste à parte autora.

Digo isso porque a parte recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento sob nº
1003784-48.2024.8.11.0000, que
foi provido para 0 fim de conceder a benesse legal da gratuidade da justiça, consoante decisão monocrática de minha relatoria. Senão, vejamos:

“
Vistos, etc...

Trata-se de

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ÉRIKA CAVALCANTE SILVA
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº. ° 1003795-51.2024.8.11.0041 - AÇÃO DE PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

Em síntese, a parte Agravante alega que “se vê sufocada com tantas parcelas de empréstimos que descontam mensalmente no seu holerite e em sua conta bancária, o que soma mais de 80% (oitenta por cento) de seu remuneração de servidora pública. A propositura do incidente processual se justifica por ter a Senhora Érika Cavalcante Silva ajuizado a competente ação judicial e, entre os requerimentos, p pedido ao juizo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário, do benefício da gratuidade da justiça, tendo o juízo a quo negado tal requerimento, decisão que dificulta o acesso à justiça pela parte agravante” (id. 202933164 - Pág. 5).

Requer, assim, a concessão da tutela de urgência.

Ao final, pugna pelo provimento nos termos da fundamentação exposta.

Determinada a comprovação de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a parte agravante aportou aos autos petitório, acompanhado de documentos (id. 203673673 - Pág. 1/id. 203676189 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

D E C I D O.

Insta ressaltar, que a situação comporta a aplicação do art. 932, do CPC, pelo qual permite ao relator DAR PROVIMENTO em face de decisão que estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

Conforme relatado, a parte agravante insurge-se contra a
r.
decisão proferida pelo Juízo singular que indeferiu a concessão da justiça gratuita.

Inicialmente, ressalto que comungo do entendimento que a simples declaração de insuficiência de recursos não se mostra suficiente para que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que a Constituição Federal preceitua que a parte deve comprovar a situação de dificuldade e/ou impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. (artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal).

Percebe-se que a parte agravante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, diante de parco recurso, conforme documentos colacionados ao caderno processual.

Diante desta circunstância, conclui-se que a parte agravante preenche os requisitos para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Nesse sentido está a jurisprudência, inclusive sob minha relatoria neste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O agravante preenche os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade. Logo, é de rigor o deferimento do benefício em seu favor.
” (TJRS, AI 70056865991, Rel. Des. Rui Portanova, julgado em 14/11/2013, publicado no Diário de Justiça de 20/11/2013).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS – INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA AUTORA/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS (...) – RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Demonstrado documentalmente pela requerente/agravante a situação de hipossuficiência financeira, sendo que o pagamento das custas comprometeria o seu sustento e de sua família, imperiosa a concessão do benefício.
” (TJMT, AI 18068/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, julgado em 04/11/2014, publicado no DJE de 10/11/2014).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que a parte agravante possa se beneficiar da gratuidade da justiça, tanto em sede recursal como no primeiro grau.

Registrar-se, para gáudio da verdade, que o Julgador de piso, caso comprovada a mudança financeira da recorrente que possibilite o pagamento de custas e demais valores, pode revogar a benesse legal.

Intime-se.

Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Primeira Instância.

Cumpra-se.

Des. Sebastião
BARBOSA FARIAS

Relator”

Portanto, percebe-se que o provimento do agravo resta prejudicado de recolhimento de custas processuais.

Com efeito, deferida a gratuidade à parte apelante, é medida de rigor o afastamento do decreto de extinção por indeferimento da inicial, devendo os autos retornarem à Vara de origem, para o regular prosseguimento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL Ação indenizatória ERRO MÉDICO Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito fundando-se em certidão da Z. Serventia de que não houve recolhimento das custas iniciais e emenda da exordial no tocante ao valor da causa Agravante que interpusera agravo de instrumento, que restou provido, para conceder-lhe o benefício da gratuidade Parte que alega, inclusive, problemas técnicos no SAJ, o que dificultou a cientificação do Juízo monocrático quanto a interposição do agravo Acesso à Jurisdição a que não devem se sobrepor soluções demasiadamente formalistas - Recurso provido para afastar a extinção e determinar o regular processamento do feito”. (TJSP, Apelação nº 1013208-39.2015.8.26.0477, Relator(a): José Carlos Ferreira Alves, Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 21/06/2016).

Logo, entendo que merece ser acolhida a pretensão recursal no tocante à declaração de nulidade da sentença, pelos fundamentos acima expostos.

Cumpre mencionar que as matérias ventiladas pelas partes devem seR submeter à apreciação do Juízo singular, pois vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de caracterizar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Eis a jurisprudência deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. MENSALIDADES EM ATRASO QUE FORAM OBJETO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. COLAÇÃO DE GRAU REALIZADA ANTES DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PROVIMENTO LIMINAR NESTE SENTIDO. JUIZ PLANTONISTA QUE SE LIMITOU A DETERMINAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM ANTERIOR, EM PROMOVER A REMATRÍCULA DO ALUNO EM 24 HORAS. FIXAÇÃO DA MULTA ASTREINTE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Presentes os requisitos legais autorizadores para a antecipação da tutela pleiteada, que determinou a rematrícula em universidade, uma vez que configurado risco de dano, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida, sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da demanda, mediante dilação probatória e preservação do contraditório.

Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, como a necessidade de conhecimento de litispendência, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Necessidade de instauração do debate primeiramente perante o Juízo de origem, não se podendo conhecer de questões por ele ainda não enfrentadas.

À luz do artigo 537 do CPC, é possível a imposição de multa como forma de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação do valor da multa impossibilita sua redução.

Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1031055-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Com essas breves considerações, o acolhimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na Vara de origem, é medida de rigor.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para decretar a anulação da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024